Tribunal: TJDFT
Processo: 0720986-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Consoante jurisprudência do STJ, o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais.
1.1. Tendo em vista que, na espécie, o pedido formulado no feito coletivo pelo SINDIRETA, em 18/7/2011, interrompeu o prazo prescricional (art. 202, I, do Código Civil – CC); que que somente após o trânsito em julgado da decisão prolatada no REsp no 754.067/DF, em 3/12/2019, o prazo prescricional recomeçou a fluir, pela metade, e que o exequente propôs o cumprimento individual de sentença coletiva em 15/2/2022, não há se falar em ocorrência de prescrição (Súmula no 150/STF c/c arts. 1o e 9o do Decreto no 20.910/32)
2. Agravo de instrumento desprovido.